Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA ACOMETIDA DE ALZHEIMER. REGIME DO CASAMENTO. ART. 1.783 DO CÓDIGO CIVIL. COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 1.783 do Código Civil faculta a prestação de contas entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens, o que decorre do compartilhamento do patrimônio, sendo este o caso, razão pela qual deve ser afastada a prestação de contas anual.
2. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.